Tribunal: TJPA
Processo: 0005591-91.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005591-91.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: JOSE LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA, RAVENA CONSTRUCOES LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS MÍNIMOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que, em ação civil pública por improbidade administrativa, rejeitou a petição inicial com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992, ao entender ausentes a individualização das condutas, o elemento subjetivo e o nexo causal, extinguindo o feito sem resolução do mérito. O ente municipal sustenta que a inicial descreve irregularidades na liberação e gestão de recursos do FNDE, com indicação de valores, contratos e inconsistências em sistemas oficiais, requerendo o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da ação de improbidade administrativa atende aos requisitos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992, especialmente quanto à individualização das condutas e à existência de indícios mínimos; (ii) estabelecer se é cabível a rejeição liminar da inicial diante da ausência de prova plena do dolo e do dano ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de improbidade administrativa possui natureza sancionatória e exige a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo necessária prova cabal na fase inicial.

4.

A petição inicial atende ao requisito de individualização das condutas ao descrever fatos concretos, com indicação de contratos, valores específicos, datas e inconsistências em sistemas oficiais de controle.

5.

A demonstração do dolo, exigida após a Lei nº 14.230/2021, demanda instrução probatória, não podendo ser exigida de forma exauriente no juízo preliminar de admissibilidade.

6.

A rejeição liminar da inicial constitui medida excepcional, admitida apenas quando manifesta a inexistência do ato ímprobo, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita.

7.

A existência de indícios de irregularidades na liberação e gestão de recursos públicos justifica o prosseguimento da ação, à luz do princípio do in dubio pro societate.

8.

A sentença recorrida antecipa indevidamente o exame de mérito ao exigir comprovação plena do elemento subjetivo e do dano, sem oportunizar a produção probatória.

9.

O dever constitucional de fiscalização e correta aplicação de recursos públicos impõe a apuração aprofundada de inconsistências financeiras e documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A rejeição liminar da petição inicial em ação de improbidade administrativa é medida excepcional e exige manifesta ausência de ato ímprobo ou inadequação da via eleita. 2. A presença de indícios mínimos e narrativa fática individualizada autoriza o recebimento da inicial, ainda que não comprovados plenamente o dolo e o dano ao erário. 3. A aferição do elemento subjetivo na improbidade administrativa deve ocorrer após regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 4º, e 70; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, 9º, 10, 11, 17, § 6º, e 17-D; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.977.009/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 09.04.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que, nos autos da
Ação Civil de Improbidade Administrativa
, rejeitou a petição inicial, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Historiando os fatos, o Município de Curralinho ajuizou a ação suso mencionada em face de José Leonaldo dos Santos Arruda, Prefeito Municipal à época dos fatos, e de Ravena Comércio e Construções LTDA, narrando que, no exercício financeiro de 2014, o ex-gestor celebrou os contratos nº 080/14 (EMEF Santa Cruz do Piriá), nº 067/14 (EMEF João Gomes de Carvalho) e nº 078/14 (EMEF Turé), destinados à construção de unidades escolares com recursos oriundos do FNDE, vinculados ao Termo de Compromisso PAR-13153/2014. Aduziu que, no procedimento licitatório correspondente, sagrou-se vencedora a empresa demandada, responsável pela execução das obras.

Sustentou que foi pago à empresa executora o montante total de R$ 555.691,78 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos). Entretanto, afirmou que, em 16 de maio de 2016, foi liberado o valor de R$ 20.879,58 (vinte mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) sem o correspondente registro no SIMEC, em razão da ausência de nota fiscal e boletim de medição, o que inviabilizaria aferir a qual obra o numerário fora destinado.

Além disso, asseverou que os recursos destinados às obras teriam sido extrapolados em R$ 17.868,48 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos); que não constaria no SIGEF o pagamento de R$ 87.886,50 (oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), embora houvesse Ordem Bancária registrada no SIMEC; e que, em 01/03/2016, fora efetuado pagamento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) sem registro no SIMEC.

Alegou que o requerido José Leonaldo dos Santos Arruda, na qualidade de gestor municipal e ordenador de despesas, teria liberado verbas públicas de convênio para execução das obras escolares de forma indevida à empresa corré, ocasionando prejuízo ao erário. Para comprovar suas alegações, juntou cópias de contratos, relatórios técnicos, ordens de serviço, comprovantes bancários e demais documentos correlatos. Ao final, requereu a responsabilização dos demandados pela prática de atos ímprobos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, com a aplicação das sanções legais cabíveis e decretação de indisponibilidade de bens.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que rejeitou a petição inicial, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992, por entender ausente a individualização das condutas e a demonstração mínima do elemento subjetivo e do nexo causal, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Inconformado, o Município de Curralinho interpôs o presente recurso.

Em suas razões, afirmou que a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de individualização das condutas, defendendo que a petição inicial descreveu de forma minuciosa e individualizada os atos atribuídos a cada réu, com indicação do enquadramento jurídico no art. 10, incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa. Argumentou que os réus se defendem dos fatos, e não da capitulação jurídica atribuída, invocando o princípio jura novit curia e sustentando que o magistrado não estaria vinculado ao tipo jurídico indicado na inicial, mas sim à narrativa fática apresentada.

Alegou que a exigência de individualização, prevista no art. 17, § 6º, da LIA, refere-se à descrição fática precisa da conduta, e não necessariamente à tipificação jurídica estanque, defendendo que houve descrição suficiente das condutas comissivas e omissivas do ex-prefeito na liberação de verbas e na gestão dos recursos do FNDE, bem como da participação da empresa na execução contratual.

Sustentou, ainda, a natureza sancionatória da ação de improbidade administrativa, com caráter repressivo e afinidade com o direito penal, invocando o art. 17-D da Lei nº 8.429/1992 e precedentes do STF e do STJ, para defender a aplicação de princípios do direito administrativo sancionador, notadamente no que concerne à ampla defesa e ao contraditório. Defendeu que a análise quanto ao dolo e à extensão do dano deveria ocorrer após a instrução probatória, não sendo cabível a rejeição liminar diante da existência de indícios mínimos.

Asseverou que a petição inicial atendeu aos requisitos legais, trazendo elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a ocorrência de atos ímprobos e o dano ao erário, sendo prematura a extinção do feito. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de improbidade administrativa.

Os apelados, embora intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a rejeição liminar da inicial constitui medida excepcional e que, no caso, há indícios mínimos de irregularidades na execução contratual, na liberação de verbas e na prestação de contas, apontando possível descompasso entre o avanço físico das obras e os registros financeiros. Destacou o dever constitucional de fiscalização do gestor público e a necessidade de dilação probatória para apuração do dolo e de eventual dano ao erário, concluindo pela reforma da sentença para que a ação tenha regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Curralinho.

Em síntese, sustenta o Apelante que a sentença incorreu em error in judicando ao rejeitar liminarmente a petição inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, sob o fundamento de ausência de individualização das condutas e de indícios mínimos do elemento subjetivo e do nexo causal. Argumenta que a exordial descreveu adequadamente os fatos e delimitou a atuação de cada requerido, notadamente quanto à liberação de valores oriundos de convênio com o FNDE, sem o correspondente registro nos sistemas oficiais (SIMEC e SIGEF), à extrapolação de recursos e a pagamentos desacompanhados de documentação idônea.

Defende que os réus se defendem dos fatos, e não da capitulação jurídica atribuída, invocando o princípio jura novit curia, bem como a natureza sancionatória da ação de improbidade administrativa, a exigir que eventual exame aprofundado do dolo e da extensão do dano seja realizado após regular instrução probatória. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o regular prosseguimento da ação.

A ação de improbidade administrativa, prevista no art. 37, § 4º, da Constituição da República, constitui instrumento processual vocacionado à tutela da probidade administrativa e à preservação do patrimônio público, mediante a responsabilização civil e política de agentes públicos e terceiros que pratiquem atos ímprobos. Com a superveniência da Lei nº 14.230/2021, que promoveu substancial reforma na Lei nº 8.429/1992, reafirmou-se sua natureza sancionatória, de caráter repressivo e pessoal, conforme expressamente consignado no art. 17-D da LIA.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.429/1992, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutela a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio público e social. O § 4º do mesmo dispositivo estatui que se aplicam ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, o que reforça a necessidade de observância do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da legalidade estrita, sem olvidar, contudo, a função institucional de proteção ao interesse público.

Com efeito, os atos de improbidade administrativa dividem-se em três grandes categorias: aqueles que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), os que causam prejuízo ao erário (art. 10) e os que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11). No caso em exame, a controvérsia orbita em torno de supostos atos que, em tese, poderiam subsumir-se ao art. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, o qual contempla condutas que importem em lesão ao erário e violação aos princípios administrativos, inclusive mediante ação ou omissão, dolosa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres públicos.

Após a reforma legislativa, passou-se a exigir, de forma expressa, a demonstração do elemento subjetivo doloso para configuração do ato de improbidade, afastando-se a modalidade culposa anteriormente admitida em algumas hipóteses do art. 10. Ademais, o art. 17, § 6º, incisos I e II, passou a exigir que a petição inicial individualize a conduta do réu e aponte elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses legais e de sua autoria, bem como indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado.

Todavia, a exigência de individualização e de indícios mínimos não pode ser interpretada de modo a converter a fase inaugural do processo em verdadeiro juízo antecipado de mérito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a rejeição liminar da ação de improbidade constitui medida excepcional, cabível apenas quando manifesta a inexistência do ato ímprobo, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita, prevalecendo, na fase inicial, o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. REJEIÇÃO DE PLANO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ANÁLISE QUE INDEPENDE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul ajuizou ação civil pública de ressarcimento ao erário decorrente de atos de improbidade administrativa. Na sentença a ação foi rejeitada. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial.

II - Verifica-se que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte, porque a análise do recurso independe do revolvimento de matéria fático-probatória, reclamando apenas a revaloração do fato e das provas produzidas nas instâncias anteriores. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.104.001/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.

III -
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de a rejeição de plano da petição inicial somente ser cabível quando constatada a inexistência do ato ímprobo, se improcedente a ação ou inadequada a via eleita (redação original do art. 17, § 8º, da LIA). Ademais, pacífico que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vigora o princípio do in dubio pro societate, ou seja, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, impõe-se o recebimento da peça inaugural com a continuidade da fase de instrução e julgamento do feito.

IV - Esse entendimento prevalece mesmo após as alterações advindas com a Lei n. 14 .230/2021, cumprindo apenas observar se foram preenchidos os requisitos do atual art. 17, § 6º, da LIA, no que tange à descrição fática e individualização das condutas imputadas aos réus, assim como se há indícios da prática de ato ímprobo nos termos dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, o que inclui o elemento anímico, priorizando com isso o interesse público.

V -
Existindo indícios razoáveis de que o agente tenha praticado a conduta que lhe é imputada, deve o julgador receber a inicial e viabilizar a instrução da demanda, com a qual, exercido o contraditório e ampla defesa, será possível concluir pela ocorrência ou não do ato de improbidade administrativa. Após, procederá ao enfrentamento das alegações atinentes à caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob as perspectivas objetiva - de existência ou não de prejuízo ao erário ou de violação ou não de princípios regentes da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.356 .188/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024; AgInt no AREsp n. 1.935.693/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.

VI - No presente caso, infere-se que a inicial atende aos requisitos legais esculpidos no art. 17, § 6º, da Lei n. 14.230/2021, posto que as condutas estão devidamente individualizadas, inclusive, indicando que os réus concorreram para a prática do ato ímprobo e estão configurados indícios mínimos da prática de ato de improbidade. O próprio Tribunal local reconheceu, expressamente, a existência de realização de operação financeira sem observância das normas legais. Assim, reitera-se, que não há necessidade de revaloração fática, o que ensejaria a incidência da Súmula n. 7/STJ. No entanto, extrai-se que o Tribunal de origem exerceu juízo de valor definitivo quanto aos fatos articulados, porquanto entendeu que a petição inicial não deveria ser recebida, por não estar comprovada a efetiva existência de dolo dos réus e de ocorrência de prejuízo aos cofres públicos. Desta forma,
a fundamentação utilizada para concluir pela suposta ausência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa adentrou, substancialmente, no mérito da demanda, sem que sequer tenha ocorrido a necessária instrução processual
.
Portanto, foi prematura a extinção do processo, tendo em vista não existiam elementos fáticos ou probatório suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto à efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige, em regra, a regular instrução processual.
A improcedência das imputações de improbidade administrativa, em juízo de admissibilidade da acusação - como ocorreu no caso -, constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, mostrando-se necessário o prosseguimento da demanda, de modo a viabilizar a produção probatória, necessária ao convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear o jus accusationis do Estado. (...).

VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1977009 MS 2021/0275042-0, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 09/04/2025, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025) grifo nosso

A leitura sistemática do art. 17 da LIA evidencia que, para o recebimento da inicial, exige-se um lastro probatório mínimo apto a demonstrar plausibilidade das alegações, não sendo necessária prova cabal do dolo ou da extensão do dano, cuja aferição reclama, ordinariamente, dilação probatória.

No caso concreto, a sentença recorrida entendeu que o Município não delimitou de maneira precisa as práticas irregulares dos requeridos, limitando-se a narrativas genéricas sobre liberação de verbas e divergências em sistemas de controle, sem individualizar adequadamente a conduta de cada agente e sem demonstrar o elemento subjetivo.

Com a devida vênia, a conclusão não se sustenta à luz do conjunto fático delineado na exordial e dos documentos que a instruem.

Conforme relatado, a inicial descreve que, no âmbito de contratos celebrados com recursos do FNDE para construção de unidades escolares (contratos nº 080/14, 067/14 e 078/14), houve pagamento total à empresa no valor de R$ 555.691,78 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), bem como a liberação específica de R$ 20.879,58 (vinte mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) sem registro no SIMEC, extrapolação de recursos no importe de R$ 17.868,48 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), ausência de registro no SIGEF de R$ 87.886,50 (oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), além de pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) sem registro no sistema oficial.

Tais fatos, longe de constituírem alegações abstratas, referem-se a operações financeiras específicas, com indicação de valores, datas e inconsistências nos sistemas oficiais de controle, vinculadas à execução de contratos determinados e à atuação do então gestor municipal na condição de ordenador de despesas. A narrativa fática aponta que o ex-prefeito, na qualidade de responsável pela gestão e fiscalização dos recursos do convênio, teria autorizado ou permitido a liberação de valores sem a correspondente documentação exigida, o que, em tese, pode configurar conduta comissiva ou omissiva dolosa apta a ensejar lesão ao erário.

Quanto à empresa corré, a inicial imputa a ela a condição de beneficiária dos valores liberados e responsável pela execução das obras, havendo referência a relatórios técnicos, ordens de serviço e documentos bancários, o que permite, ao menos em juízo preliminar, a delimitação de sua atuação no contexto fático narrado.

É certo que a demonstração do dolo específico, exigido após a reforma da LIA, demanda análise detida das circunstâncias do caso concreto, inclusive quanto à eventual ciência das irregularidades e à vontade livre e consciente de produzir resultado lesivo ao erário. Todavia, essa aferição não se compatibiliza com o juízo sumário de admissibilidade da petição inicial. A exigência legal é de indícios mínimos da veracidade dos fatos e do dolo imputado, não de prova irrefutável.

Ao rejeitar a inicial sob o argumento de ausência de individualização e de demonstração do elemento subjetivo, a sentença acabou por antecipar juízo próprio da fase instrutória, inviabilizando a apuração aprofundada das irregularidades narradas. A descrição dos pagamentos sem registro nos sistemas oficiais, da extrapolação de valores e das inconsistências documentais constitui, em tese, indício relevante de possível malversação de recursos públicos, a justificar a abertura da fase cognitiva plena.

Ademais, cumpre salientar que o dever de fiscalização e de correta aplicação dos recursos públicos decorre diretamente do art. 70 da Constituição Federal, impondo ao gestor público responsabilidade pela regularidade da despesa. Eventuais falhas sistêmicas, divergências entre sistemas oficiais e pagamentos desacompanhados de documentação idônea não se revelam, prima facie, meras irregularidades formais, mas fatos que reclamam apuração detalhada.

Nesse contexto, à luz do princípio do in dubio pro societate, da natureza excepcional da rejeição liminar da ação de improbidade e da existência de narrativa fática concreta, com indicação de valores, contratos e documentos, entendo que se encontram preenchidos os requisitos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992 para o recebimento da petição inicial.

Não se trata, neste momento, de afirmar a ocorrência do ato ímprobo ou a responsabilidade dos requeridos, mas de reconhecer que a demanda apresenta justa causa suficiente para o seu regular processamento, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção das provas pertinentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Curralinho, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, com o recebimento da petição inicial e a continuidade da instrução processual, nos termos da fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/05/2026